Tribunal: STF
Processo: RE 1282914
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello em 25/09/2020 (evento 69) a qual, consignando a divergência do pronunciamento de origem com o entendimento desta Suprema Corte adotado no RE 658.026/MG e no RE 765.320/MG, deu provimento ao recurso extraordinário de forma a reconhecer ao ora agravado, no período em que exerceu cargo público em virtude de contrato temporário, o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
    Consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 71).
    Reexamino o apelo extremo e, desde logo, reputo-o inadmissível.
    É que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local rever o que decidido pelo Colegiado a quo quanto à improcedência da percepção de FGTS por servidor público, em contrato temporário, cuja contratação foi julgada válida, já que houvera modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 18.185/2009, base normativa da contratação. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados 279 e 280 da Súmula/STF.
    Em casos exatamente análogos, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.222.544/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.231.344/MG, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.233.546/MG, Ministro Celso de Mello; RE 1.233.972/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.245.989/MG, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“
    (RE 1.244.284-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo provimento do agravo interno deduzido pelo Estado de Minas Gerais (evento 78).
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator